Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-58.2018.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 257 STJ. APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ INSUFICIENTE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA INDEFERIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A falta de quitação integral do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores (DPVAT), ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. Inteligência do Enunciado no 257 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Configura-se cerceamento de defesa quando expressamente requerida a produção de prova pericial pelas partes e esta é indeferida, uma vez que os documentos médicos dos autos são insuficientes para aferir o grau de comprometimento dos membros e a invalidez alegada.

3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.